Tribunal: TJMT
Processo: 1020162-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020162-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), TCA - TERCEIRIZACAO DE COLHEITA AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 35.456.166/0001-00 (AGRAVANTE), AA TRANSPORTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.006.820/0001-40 (AGRAVADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. ART. 525 DO CÓDIGO CIVIL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
VIA WHATSAPP
INSUFICIENTE PARA CONSTITUIR
O COMPRADOR EM
MORA
ANTE A EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIAS ACERCA DO EFETIVO INADIMPLEMENTO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de maquinários agrícolas em ação de rescisão de contrato de compra e venda com reserva de domínio, sob a alegação de inadimplemento do comprador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) se o pedido de tutela de urgência deve ser deferido com base na existência de cláusula resolutiva expressa e reserva de domínio; (
ii
) se a notificação via
WhatsApp
e as circunstâncias do caso são suficientes para constituir o devedor em mora, nos termos do art. 525 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 525 do Código Civil exige que o vendedor constitua o devedor em mora por meio de protesto do título ou interpelação judicial para executar a cláusula de reserva de domínio. A notificação via
WhatsApp
apresentada pelo agravante não possui a formalidade necessária pa
ra constituir o devedor em mora, sobretudo em razão da existência de controvérsias acerca do inadimplemento do comprador.

A decisão de origem está em consonância com precedentes que exigem a comprovação formal da mora como condição para a concessão de busca e apreensão em contratos com reserva de domínio.

O pedido de tutela de urgência possui caráter satisfativo e requer prova inequívoca da mora do devedor, o que não
se verifica no caso em análise, exigindo-se dilação probatória para resolução de questões controvertidas.

A cláusula resolutiva expressa prevista no contrato não dispensa a necessidade de constituição prévia em mora para fins de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. A execução de cláusula de reserva de domínio exige constituição prévia do devedor em mora, por meio de protesto ou interpelação judicial, conforme art. 525 do Código Civil. 2. Notificações extrajudiciais devem observar formalidades que assegurem a prova inequívoca da mora do devedor, não sendo suficiente notificação via meios informais como
WhatsApp
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art.
521; art. 522; art. 525; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1005083-02.2020.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva; TJ-MG, AI nº 1000021-26.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; TJ-SP, AI nº 2296389-63.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por TCA – TERCEIRIZAÇÃO DE COLHEITAS AGRÍCOLAS LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio n.º 1004955-02.2024.8.11.0045
movida em desfavor de AA TRANSPORTES AGRÍCOLAS LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência, por considerar que não houve comprovação de que a parte agravada tenha sido constituída em mora através de protesto do título ou interpelação judicial.

Em síntese, aduz a parte agravante que
ajuizou a
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio
objetivando a imediata retomada dos seguintes bens: i) 01 (uma) Plataforma para Milho, GTS do Brasil X10, ano 2018, chassi FPM0163430101, SÉRIE FPM0163430101;
ii
) 01 (uma) Colheitadeira de Grãos CIH, Axial
Flow
2688
Special
Marca, Case, LIN/MOD 0A01 2688, Série 2388SP10037, CHASSI HCCY2688EECA01736; e
iii
) 01 (uma) Plataforma para soja de corte flexível, para grãos 3020, 30 PES, marca CASE, CHASSI HCCB302MCEC307508, Série 3C30FD12020, como consequência lógica da resolução do contrato que decorre de cláusula resolutiva expressa e reserva de
domínio e ante o eminente risco da medida se tornar insatisfatória caso não
ocorra
a concessão pleiteada.

Salienta que as partes

celebraram Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola COM RESERVA DE DOMÍNIO na data de 17/10/2023, no valor total de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ajustando o pagamento em uma entrada na assinatura do contrato e mais 03 (três) parcelas anuais, sendo a primeira em 30/04/2024. Contudo, apesar de o negócio jurídico ter se efetivado
sob condição
de reserva de domínio, o Agravado, ciente que não poderia efetuar a venda dos bens adquiridos até a quitação integral destes, descumpriu com as obrigações assumidas, efetuando a venda da colheitadeira de grãos e plataforma de soja em 17/10/2023.

Ressalta que
,
no momento em que
o Agravado realizou a venda ao terceiro, havia quitado tão somente o valor da entrada dos bens, restando para pagamento
as
parcelas com vencimento nos anos de 2024, 2025 e 2026 que,
somadas,
representa
m
um saldo devedor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Alega que restou devidamente comprovada a constituição em mora do Agravado por meio da notificação extrajudicial (ID 159694201 dos autos de origem), porém, este se negou a formalizar qualquer espécie de acordo e nada se manifestou quanto a sua inadimplência obrigacional.

Sustenta que o MM. Juiz
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência sob a justificativa de que não teriam sido demonstrados os pressupostos cumulativos e necessários para concessão da tutela, além de alegar o perigo de irreversibilidade da decisão e ausência de comprovação da constituição em mora.

Pontua que não se faz necessário a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para que seja deferida providência em sede de antecipação de tutela, visto que o contrato previu expressamente
,
em sua Cláusula Quarta
,
a possibilidade de rescisão contratual com a consequente retomada do bem objeto do instrumento particular.

Verbera que, diante da mora do comprador com qualquer uma das obrigações decorrentes do contrato, como ocorrido em razão da venda do bem, resta incontroverso que fica o vendedor/
A
gravante autorizado a promover a rescisão contratual e retomar a posse dos bens negociados, de imediato, pois a cláusula resolutiva expressa possui a natureza de prover a resolução automática dos contratos, sem a necessidade de ingressar com ação judicial para obter o direito de resolver o contrato, o que enseja o seu rompimento de forma simples e célere, sem maiores dificuldades para as partes.

Afirma que a conduta do Agravado de descumprir a obrigação de fiel depositário e vender os bens adquiridos
sob reserva
de domínio antes de quitação do contrato, aliado à sua inércia, visto que devidamente notificado no dia 09/05/2024,
configura evidente
inadimplemento, passível de gerar a rescisão contratual.

Sustenta que, apesar de não se fazer necessári
a
a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para que seja deferida providência em sede de antecipação de tutela, foram inúmeros os indícios documentais e fundamentos jurídicos que sustentam o pedido do Agravante e demonstram a plausibilidade do direito deste, pois, em suma, restou demonstrado que o Agravado violou as obrigações contratuais que assumiu expressamente em 17/10/2023, tendo vendido
dois
bens quando não o podia fazer antes da sua integral quitação.

Ainda, salienta que para a constituição em mora em ações envolvendo busca e apreensão basta
a
comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo certo que no contrato firmado entre as partes não há exigência da forma como as notificações/comunicações devem ser formalizadas, o que leva também a crer ser admissível a sua notificação eletrônica, por meio do aplicativo

WhatsApp
, o que ocorreu na hipótese, devendo ser considerada válida por ter cumprido a finalidade de notificar o Agravado e constituí-lo em mora.

Com essas considerações, requer
a concessão da tutela de urgência em caráter liminar para determinar a busca e apreensão dos bens como consequência lógica da resolução do contrato que decorre de cláusula resolutiva expressa e reserva de domínio, e ante o eminente risco da medida se tornar insatisfatória caso não ocorra
a
concessão pleiteada. Também pleiteia a aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até a efetiva entrega de todos os bens, na eventualidade do requerido ocultar o conjunto de maquinários agrícolas, ou criar qualquer embaraço ou resistência para o cumprimento da medida e, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a designação de audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 300, §2º do CPC.

No mérito, almeja a confirmação da liminar e declaração da resolução do Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola com reserva de domínio, retornando as partes ao
status quo ante
, com a restituição definitiva dos bens objeto do contrato à posse do Agravante; a condenação do Agravado a perda dos valores já pagos (entrada e parcela com vencimento em 30/04/2024) a título de aluguel dos maquinários, pelo período de fruição do bem; a condenação do Agravado ao pagamento da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao requerente, a título de cláusula penal compensatória, conforme previsão contratual (Cláusula 4ª, Parágrafo 2º), e quaisquer outros danos e despesas que se tome conhecimento após a efetiva restituição dos maquinários; a condenação do Agravado ao pagamento do valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente
a 10% do valor do bem, a título de depreciação do maquinário, percentual este estabelecido pela Instrução Normativa da Receita Federal RFB N° 1700 e, por fim, a condenação do Agravado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Preparo devidamente recolhido (ID 228484684).

A tutela antecipada recursal postulada foi indeferida (ID 240169174).

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contraminuta ao Agravo, requerendo o desprovimento recursal (ID 234862684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se, na origem, de
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio n.º 1004955-02.2024.8.11.0045
movida
pelo Agravante
TCA – TERCEIRIZAÇÃO DE COLHEITAS AGRÍCOLAS LTDA

em desfavor de
AA TRANSPORTES AGRÍCOLAS LTDA.

O Agravante requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência
inaudita altera
pars

objetivando a
busca e apreensão
dos seguintes bens: i) 01 (uma) Plataforma para Milho, GTS do Brasil X10, ano 2018, chassi FPM0163430101, SÉRIE FPM0163430101;
ii
) 01 (uma) Colheitadeira de Grãos CIH, Axial
Flow
2688
Special
Marca, Case, LIN/MOD 0A01 2688, Série 2388SP10037, CHASSI HCCY2688EECA01736; e
iii
) 01 (uma) Plataforma para soja de corte flexível, para grãos 3020, 30 PES, marca CASE, CHASSI HCCB302MCEC307508, Série 3C30FD12020, como consequência lógica da resolução do contrato que decorre de cláusula resolutiva expressa e reserva de domínio e ante o eminente risco da medida se tornar insatisfatória caso não ocorra a concessão pleiteada
; bem como a
aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até a efetiva entrega de todos os bens, na eventualidade d
e
o requerido ocultar o co
njunto de maquinários agrícolas
ou criar qualquer embaraço ou resistência para o cumprimento da medida
.

Contudo, a tutela de urgência foi indeferida pelo Magistrado de origem
por considerar que não houve comprovação de que a parte agravada tenha sido constituída em mora através de protesto do
título ou interpelação judicial, nos seguintes termos:

“(...)
1
.O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o §3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

1.1. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

1.2. “In
casu
”, verifico que não há como deferir a medida de urgência pleiteada, porquanto não perfazem demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para seu deferimento, notadamente, porque a pretensão autoral está amparada em suposto inadimplemento, pendente de resolução judicial.

1.3. Com efeito, denota-se que a parte requerente não pode se valer da cláusula de reserva de domínio para ter o bem restituído,
uma vez que não há comprovação de que a parte requerida tenha sido constituída em mora através de protesto do título ou interpelação judicial
, consoante determinada o artigo 525 do Código Civil, “in
verbis
”:

“Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial”.

1.4. Nesse diapasão é o posicionamento esposado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES – PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PELO PROTESTO OU INTERPELAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA – INOBSERVÂNCIA AO ART. 525 DO CÓDIGO CIVIL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 525 do Código Civil, o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o devedor em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. A ausência de protesto dos cheques emitidos pelos Agravados ou do Contrato de Compra e
Venda com Reserva de Domínio celebrado entre as partes afasta a plausibilidade do direito invocado, pois deixa de comprovar a constituição dos devedores em mora. Não há falar em risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a falta de provas concretas de que os Agravados estão prestes a vender o automóvel ou ocultá-lo”. (TJ-MT - AI: 10050830220208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, Data
de Julgamento: 06/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA AFETA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 26/06/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10008121820188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018).

1.5. Deste modo, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.

2. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais
indefiro a tutela provisória de
urgência.
”

Contra essa decisão se insurge o Agravante
.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que, ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto
do

acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena de caracterizar supressão de instância.

No caso em apreço,
r
esta incontroverso nos autos que as partes celebraram instrumento particular de compra e venda de bem móvel dos seguintes bens: i) 01 (uma) Plataforma para Milho, GTS do Brasil X10, ano 2018, chassi FPM0163430101, SÉRIE FPM0163430101;
ii
) 01 (uma) Colheitadeira de Grãos CIH, Axial
Flow
2688
Special
Marca, Case, LIN/MOD 0A01 2688, Série 2388SP10037, CHASSI HCCY2688EECA01736; e
iii
) 01 (uma) Plataforma para soja de corte flexível, para grãos 3020, 30 PES, marca CASE, CHASSI HCCB302MCEC307508, Série 3C30FD12020, ajustando o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com o pagamento em uma entrada na assinatura do contrato e mais 03 (três) parcelas anuais, sendo a primeira em 30/04/2024.

Na Cláusula Terceira do contrato, consta o
“Pacto Adjeto de Reserva de Domínio”
, assim pactuado:
“Por força do pacto adjeto de reserva de domínio aqui expressamente instituído e aceito pelas partes, o VENDEDOR reserva para si a propriedade do maquinário agrícola objeto da presente relação jurídica,
o qual se encontram
devidamente caracterizado e individualizado na Cláusula Primeira, até que o COMPRADOR pague todo o valor do preço pactuado na Cláusula Segunda ut retro, na exata medida do disposto nos
arts
. 521 e seguintes do CC-02, sendo entregue neste ato a posse precária do bem imóvel”.

Por sua vez, na Cláusula Quarta do referido contrato restou estabelecido que
“Vindo o COMPRADOR a incidir em mora com
quaisquer uma
das obrigações decorrentes da presente relação jurídica, máxime no que diz respeito ao pagamento do preço, poderá o VENDEDOR, não desejando executar o contrato, promover desde logo a rescisão contratual, com a consequente retomada do bem objeto deste instrumento”.

De fato, conforme o art. 521 do Código Civil, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. Já o art. 522 do mesmo
diploma
consagra
,
como formalidade para a cláusula de venda com reserva de domínio
,
a sua estipulação por escrito e o registro no
Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do comprador, como condição de validade perante terceiros de boa-fé (eficácia
erga omnes
).

Ademais, de acordo com o art. 525 do Código Civil, o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio
após constituir o devedor em mora
, mediante o protesto do título ou interpelação judicial.

Tal modalidade de contrato tem natureza de venda
sob condição
suspensiva, pois a aquisição do domínio fica subordinada ao pagamento da última prestação. O comprador, enquanto pendente o pagamento das prestações, é mero possuidor a título precário, podendo desfrutar da coisa como lhe aprouver, bem como praticar todos os atos necessários à conservação de seus direitos, valendo-se, se necessário, dos interditos possessórios para a sua defesa contra as turbações de terceiros ou do próprio vendedor.

Na hipótese, vê-se que o magistrado de origem indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante sob o argumento de que não restou comprovado que a parte requerida/agravado tenha sido constituída em mora através de protesto do título ou interpelação judicial
,
consoante determina o artigo 525 do Código Civil.

Embora não se desconheça julgados que admitem que a mora do comprador, na ação ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação da coisa vendida com cláusula de reserva de domínio, possa ser comprovada por meio de notificação extrajudicial, verifica-se,
in
casu
, que a
própria notificação via
whatsapp

enviada pelo Agravante possui controvérsias acerca da existência, ou não, do pagamento da parcela referente ao ano de 2024
, o que caracterizaria em mora o devedor.

Consta da notificação que o Agravante pretende rescindir o contrato sob o argumento de que o devedor descumpriu o contrato
ao ter realizado a alienação do bem antes da quitação integral do preço
, contudo,
não há mais informações acerca da existência ou não do pagamento relativo à parcela do ano de 2024
, de modo que a notificação extrajudicial enviada via

whatsapp

para a parte agravada, ainda que venha a ser considerada válida, não possui o condão de constitui-la em mora.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - ART. 525 DO CÓDIGO CIVIL - MORA NÃO COMPROVADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
"Art. 525.
O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação
judicial"
- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de também é possível a constituição em mora

"por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos" -
Não restou configurada a configuração da mora do devedor nos moldes exigidos pela legislação e jurisprudência, quais sejam protesto, interpelação judicial ou notificação judicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos, razão pela qual a liminar requerida não pode ser concedida
- Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000212672935001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. - A concessão da tutela de urgência depende da existência da probabilidade do direito e de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015), de modo que, ausentes um dos requisitos, o indeferimento do pedido é
medida
que se impõe - Nos contratos com cláusula de reserva de domínio,
"o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial."
(artigo 525 do Código
Civil)-

Ausente prova de que o devedor foi constituído em mora, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do feito
-
Sendo a instrução processual indispensável para elucidação das questões controvertidas, inviável o deferimento da tutela provisória
.
(TJ-MG - AI: 10000221568736001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata
, Data
de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)
(
g.n
.)

Do mesmo modo, embora exista cláusula no contrato que conf
ira
a possibilidade de o Agravante promover desde logo a rescisão contratual, com a consequente retomada do bem objeto do instrumento do contrato,
não restou demonstrado, à mercê de qualquer dúvida, o inadimplemento da parte agravada
, motivo pelo qual a Cláusula Quarta aventada pelo Agravante não pode ser executada de imediato
.

A propósito:

“
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Compra e venda com reserva de domínio. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para se proceder à busca e apreensão dos animais objetos dos contratos. Nulidade por ausência de fundamentação não verificada. Suposto inadimplemento contratual do comprador.
Necessidade de comprovação da mora, nos termos do artigo 525 do Código Civil
. Notificação enviada por mensagem eletrônica que não observou formalidade prevista em
lei. Tutela que só se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil.
Requisitos não comprovados, considerando a dúvida existente em torno da regularidade da constituição em mora do réu na forma delineada pela inicial
.
Dilação probatória que se faz necessária
. Decisão mantida. Recurso improvido.
”
(TJ-SP - AI: 22963896320228260000 SP 2296389-63.2022.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola
, Data
de Julgamento: 14/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)
(
g.n
.)

“A
PELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR - FALTA DE PAGAMENTO DOS VALORES PACTUADOS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE - EXIGÊNCIA LEGAL - PRECEDENTES DO STJ. Para a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda é imprescindível
a
constituição em mora do devedor, através de notificação por Cartório Extrajudicial, nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766/79 e conforme os precedentes do
eg
. STJ.
”
(TJ-MG - AC: 10000210243853001 MG, Relator: Mônica
Libânio
, Data de Julgamento: 14/06/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)
(
g.n
.)

De mais a mais, vale frisar que os autos originais demandam dilação probatória quanto à existência probabilidade do direito, não me parecendo viável a concessão de
liminar inaudita altera
pars
, mormente pelo seu
evidente
caráter satisfativo.

Logo
, não verifico
a
probabilidade do direito da parte agravante ou desacerto da decisão
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque as
discussões mais aprofundadas acerca
da
efetiva mora do comprador
demandam clara dilação probatória.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TCA – TERCEIRIZAÇÃO DE COLHEITAS AGRÍCOLAS
, mantendo
incólume
a
r.
decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024